Tribunal: TJSP
Processo: 1020016-95.2013.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1020016-
95.2013.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante CLARION S/A AGROINDUSTRIAL, é agravado
BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1020016-95.2013.8.26.0100/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1020016-95.2013.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO (9a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL
AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A
VOTO No 29.186
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. Realização por Cartório de Títulos
e Documentos situado em Comarca diversa daquela
de domicílio do devedor. Validade (tema 530).
Ausência
de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ
em
julgamento
repetitivo.
Decisão
mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
CLARION S/A AGROINDUSTRIAL contra decisão que, em ação
de busca e apreensão, negou seguimento a recurso
especial, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.184.570/MG, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega violação
ao art. 1022 do CPC, porque o V. Acórdão recorrido não
apreciou as alegações de aplicação do CDC ao caso, e
extinção dos privilégios da credora, ante a execução
da garantia real, em ofensa aos arts. 51 do CDC, 41 e
83 da Lei. 11.101/2005.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1020016-95.2013.8.26.0100/50001 - Voto no
3
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.184.570/MG, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a
notificação extrajudicial realizada e entregue no
endereço do devedor, por via postal e com aviso de
recebimento, é válida quando realizada por Cartório de
Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não
seja aquele do domicílio do devedor. Confira-se a fls.
395/396.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1020016-95.2013.8.26.0100/50001 - Voto no
4
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 336/340) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao reconhecer a validade de
notificação extrajudicial realizada por Cartório de
Títulos e Documentos de outra Comarca e entregue no
endereço do devedor.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “De
fato, a notificação da mora constitui requisito da
ação de busca e apreensão Decreto-Lei n. 911, de 1969
(art. 2o, §2o). Neste esteio, contudo, basta a regular
remessa da notificação ao endereço indicado pelo
devedor no ato da contratação, prescindível o aviso de
recebimento ou outra condição. Aqui, devidamente
expedida a notificação extrajudicial para o endereço
do réu (fls. 69/74) por intermédio do Primeiro Serviço
Notarial e Registral de Cuiabá Mato Grosso, fora
regularmente recebida e assinada” (fls.337).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, as razões do recurso envolvendo
a violação aos arts. 1022 do CPC, 51 do CDC, 41 e 83
da Lei 11.101/05 buscam a prevalência de tese já
rejeitada no julgamento do paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido, vale citar os
seguintes julgados da E. Corte Superior: AREsp no
787.502/SP,
Rel.
Min.
Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1020016-95.2013.8.26.0100/50001 - Voto no
5
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO